Tribunal: TJSP
Processo: 2350424-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que contratou advogado particular e ajuizou a demanda em foro diverso do seu domicílio - Perda da presunção de veracidade da declaração de pobreza em virtude da opção da autora de ajuizar demanda em foro que lhe será mais dispendioso e de contratar advogado particular para defesa de seus interesses em lugar de valer-se da Defensoria Pública,

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que contratou advogado particular e ajuizou a demanda em foro diverso do seu domicílio - Perda da presunção de veracidade da declaração de pobreza em virtude da opção da autora de ajuizar demanda em foro que lhe será mais dispendioso e de contratar advogado particular para defesa de seus interesses em lugar de valer-se da Defensoria Pública, órgão estatal colocado à disposição daqueles que não têm condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ou socorrer-se do Juizado Especial Cível sem ônus algum - Quadro indiciário não sinalizador da alegada hipossuficiência financeira – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.